Tribunal: STF
Processo: ARE 1437677
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido proferido pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado (fl. 5, Doc. 13):



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. MPF. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PETROBRAS. DANO AMBIENTAL. BAÍA DE GUANABARA E ECOSSISTEMA RELACIONADO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DECISÃO MANTIDA. 



    É correta a decisão que, em ação civil pública, afasta preliminar de incompetência da Justiça Federal e inverte o ônus probatório, determinando à ré que produza a prova requerida pelo MPF. Ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal com objetivo de responsabilização pelos danos ambientais na Baía de Guanabara e ecossistema relacionado, supostamente decorrentes de operação da REDUC. Incidência evidente do artigo 109, I, da Lei Maior, já que o MPF é o autor da ação civil pública e isso, por si só, determina a competência da Justiça Federal. No máximo, poderia ser discutida a legitimidade ativa, mas ela parece evidente, quando a Baía de Guanabara e o ecossistema correlato são de propriedade da União Federal e patrimônio nacional, nos termos dos artigos 20, IV e 225, §4º, da Lei Maior, de modo a justificar a atuação do Parquet Federal. Inversão do ônus da prova deferido com fundamento no art. 373, §1°, do CPC e nos princípios ambientais da precaução e do in dubio por natura. Nos termos do art. 21 da Lei da ACP, aplicam-se à defesa dos direitos e interesses difusos, coletivos e individuais os dispositivos do Título III do Código de Defesa do Consumidor. E este contém norma (art. 6º, VIII c/c art. 83), que admite a inversão do ônus da prova. Jurisprudência consolidada do STJ. Agravo de instrumento desprovido. ”



    Opostos Embargos de Declaração por PETROLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS (Doc. 14), foram rejeitados (Doc. 15).



    No RE (Doc. 18), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, PETROLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS sustenta violação aos artigos 20, IV; 109, I; e 225, § 4º, da CF/1988.



    Argumenta que o fato de o Ministério Público Federal figurar no polo ativo da ação civil pública não atrai a competência da Justiça Federal.



    Afirma que “a Baía de Guanabara, conhecido espaço situado no Estado do Rio de Janeiro, não se enquadra na descrição dos bens elencados no inciso IV, do artigo 20, da Constituição Federal” (fl. 10, Doc. 18), nem é bem do patrimônio nacional, consoante o art. 225, § 4º, e, de fato, “constitui bem de titularidade do Estado, nos termos do artigo 26, inciso I, da CF (fl. 11, Doc. 18).



    Assim, conclui que, uma vez não caracterizado interesse do Ente Federal, descaberia indicar a competência da Justiça Federal.



    O RE foi inadmitido aplicando-se os óbices das Súmulas 279 e 282, ambas do STF, e pelo fato de inexistir violação direta à Constituição Federal (Doc. 24)



    No Agravo, a parte sustenta não incidirem no caso os impedimentos daqueles Enunciados e ter o acórdão recorrido violado dispositivos constitucionais (Doc. 27).



    É o relatório. Decido. 



    No caso concreto, o Tribunal de origem dirimiu a controvérsia, na pate que interessa ao presente, pelos seguintes fundamentos (fls. 2-5, Doc. 13):



    “Conforme apontado pelo culto Magistrado de 1º grau:



     “(...) o conceito de “águas interiores” não foi mencionado pela Constituição Federal, justamente por ser uma ficção utilizada para delimitação da extensão do mar territorial do país. Desse modo, o fato da baía estar incluída no conceito de “águas interiores” não enseja sua exclusão do mar territorial. (...) A preocupação que envolve a presente causa não é unicamente o dano perpetrado à Baía de Guanabara, mas a todo o ecossistema a ela relacionado, pertencendo esse conjunto ao patrimônio da União. (...) Acerca da legitimidade ativa do Ministério Público, vale transcrever o entendimento sustentado pelo Ministro Herman Benjamin, no julgamento do REsp 1.057.878/RS, litteris: "Em matéria de Ação Civil Pública Ambiental, a dominialidade da área em que o dano ou o risco de dano se manifesta (mar, terreno de marinha ou Unidade de Conservação de propriedade da União, p. ex) é apenas um dos critérios definidores da legitimidade para agir do parquet federal. Não é porque a degradação ambiental se deu em imóvel privado ou afeta res communis ominium que se afasta, ipso facto, o interesse do MPF." REsp 1.057.878/RS, Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 26.5.2009, DJe de 21.8.2009 Por fim, ressalto que a presença do Ministério Público Federal no pólo ativo da demanda é suficiente para determinar a competência da Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, o que não dispensa o juiz de verificar a sua legitimação ativa para a causa em questão. (...) Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial nº 883.656-RS, de relatoria do Ministro Herman Benjamin, entendeu aplicável, em matéria ambiental, o princípio in dubio pro natura, admitindo a inversão do ônus probatório por aplicação subsidiária do art. 6º, inciso VIII do Código de Defesa do Consumidor c/c com o art. 117 deste mesmo Diploma Legal, e, especialmente, em alusão aos princípios da prevenção e da precaução (...) Portanto, o princípio da precaução impõe a inversão do ônus da prova contra o proponente da atividade potencialmente lesiva, de modo a impor ao suposto poluidor/predador a demonstração de que a sua atividade não causa danos ao meio ambiente.”



    Acerca da competência, duas ou três linhas, a rigor, bastam para afastar a tese defendida pela agravante. 



    No caso da Justiça Federal, a regra de fixação da competência é fruto do próprio sistema constitucional, e sempre que o Autor seja, como no caso, uma das pessoas referidas no artigo 109 da Lei Maior, o feito correrá na Justiça Federal. Por isso, o artigo 93 da Lei n.º 8.078/90 (aplicável por força do artigo 21 da Lei n.º 7.347/85) ressalva a competência da Justiça Federal.



    O Supremo é categórico ao assinalar que a presença do Ministério Público Federal no polo ativo implica a aplicação da regra do artigo 109, I, da Constituição. 



    (…)



    A rigor, o que se pode fazer, em tese, quando a questão não diz respeito a interesse do Parquet federal, é assinalar a sua ilegitimidade ativa, e julgar extinto o feito. Mas não parece ser o caso, considerando o suposto dano perpetrado à Baía de Guanabara e ao ecossistema a ela relacionado. 



    O fato de o suposto dano ambiental ter ocorrido, em tese, na área apontada, enseja o reconhecimento da competência da Justiça Federal para o julgamento das ações correlatas, tendo em vista tratar-se de bem da União e patrimônio nacional, nos termos dos artigos 20, IV e 225, §4°, da Constituição Federal.



    Ademais, conforme apontado pelo Magistrado, “a ideia da soberania do Estado costeiro no mar territorial, bem como o domínio da União, relaciona-se, na origem, com o imperativo de defesa do território. Assim, diante da inegável importância da localização física da Baía de Guanabara para a defesa do litoral, tendo em vista ainda seu impacto nas relações internacionais da nação, é natural reservá-la ao patrimônio da União”. 



    Portanto, correta a decisão ao afirmar a competência da Justiça Federal para o julgamento da ação civil pública originária.“



    Como se vê, o Tribunal de origem assentou que o fato de o Ministério Público Federal ser o autor da ação civil pública determina a competência da Justiça Federal.



    A respeito do tema, vejamos as palavras do saudoso Min. TEORI ZAVASCKI no exame do RE 842124 (Dje de 25/4/2016):



    “4. Por fim, o recurso extraordinário também não merece acolhimento quanto à alegada ofensa aos arts. 5º, LIII, e 109, I, da CF/88, porquanto a presença do Ministério Público Federal no polo ativo da ação civil pública é sim, por si só, suficiente a atrair a competência da Justiça Federal. Conforme consignei quando integrava a Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça (REsp 440.002, de minha relatoria, DJ de 6/12/2004):



    (…) para fixar a competência da Justiça Federal, basta que a ação civil pública seja proposta pelo Ministério Público Federal. Nesse caso, bem ou mal, figurará como autor um órgão da União, o que é suficiente para atrair a incidência do art. 109, I, da Constituição. Embora sem personalidade jurídica própria, o Ministério Público Federal está investido de personalidade processual, e a sua condição de personalidade processual federal determina a competência da Justiça Federal. É exatamente isso o que ocorre também em mandado de segurança, em habeas-data e em todos os demais casos em que se reconhece legitimidade processual a entes não personalizados: a competência será fixada levando em consideração a natureza (federal ou não) do órgão ou da autoridade com personalidade apenas processual, e essa natureza é a mesma da ostentada pela pessoa jurídica de que faz parte.



    Figurando o Ministério Público Federal, órgão da União, como parte na relação processual, a um juiz federal caberá apreciar a demanda, ainda que seja para dizer que não é ele, e sim o Ministério Público Estadual, o que tem legitimação ativa para a causa. Para efeito de competência, como se sabe, pouco importa que a parte seja legítima ou não. A existência ou não da legitimação deve ser apreciada e decidida pelo juiz considerado competente para tanto, o que significa que a questão competencial é logicamente antecedente e eventualmente prejudicial à da legitimidade das partes. Para efeito de competência, o critério ratione personae (que é o estabelecido no art. 109, I, da CF) é considerado em face apenas dos termos em que foi estabelecida a relação processual. Em outras palavras, para efeito de determinação de competência, o que se leva em consideração é a parte processual , o que nem sempre coincide com a parte legítima . Parte processual é a que efetivamente figura na relação processual, ou seja, é aquela que pede ou em face de quem se pede a tutela jurisdicional numa determinada demanda. Já a parte legítima é aquela que, segundo a lei, deve figurar como demandante ou demandada no processo. A legitimidade ad causam, conseqüentemente, é aferível mediante o contraste entre os figurantes da relação processual efetivamente instaurada e os que, à luz dos preceitos normativos, nela deveriam figurar. Havendo coincidência, a parte processual será também parte legítima; não havendo, o processo terá parte, mas não terá parte legítima.



    Reafirma-se, assim, que a simples circunstância de se tratar de ação civil pública proposta pelo Ministério Público Federal é suficiente para fixar a competência da Justiça Federal. (…)



    Tal orientação foi recentemente assentada pela Segunda Turma desta Corte no julgamento do RE 822.816-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, em 8/3/2016.”



    No mesmo sentido:



    “Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 284/STF. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. ÔNUS DA PARTE RECORRENTE. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. PRECEDENTE DO PLENÁRIO. LEGITIMIDADE DO MPF PARA PROPOR A DEMANDA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 822.816-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 15/6/2016)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito Processual Civil. 3. Ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal. Competência da Justiça Federal. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1.086.019-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 27/3/2018)



    O acórdão recorrido não dissentiu dessa orientação, razão pela qual deve ser mantido.



    Quanto à legitimidade do MPF, a questão demanda a incursão em fatos da causa, o que é inviável na sede extraordinária, conforme prevê a Súmula 279/STF.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 22 de junho de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente